Tribunal: TJMT
Processo: 1006039-34.2019.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006039-34.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENEDITO GERVASIO CINTRA - CPF: 298.617.991-68 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – TESE DE CONTRATAÇÃO DE CONTA SALÁRIO E NÃO CORRENTE – ALEGAÇÃO DE PESSOA IDOSA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA E DE INCLUSÃO DE DANO MORAL PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E SEUS TERMOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO – ÔNUS DO FORNECEDOR – PRESUNÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONTA SALÁRIO E NÃO CORRENTE – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – APROPRIAÇÃO DE VERBA SALARIAL – APOSENTADORIA DE PESSOA IDOSA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PARCIAL PROVIDO E DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO.

Havendo alegação do consumidor de que contratou a abertura de conta salário, apenas para recebimento da sua aposentadoria, e não conta corrente, impugnando a cobrança de seguro, cesta e demais encargos, é dever do fornecedor de produtos e serviços comprovar os termos da contratação a fim de legitimar tais descontos.

Havendo dúvidas quanto aos termos da contratação e não havendo comprovação de seus termos, deve-se privilegiar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação jurídica, ainda mais quando do extrato bancário não demonstra a prática de atividades financeiras próprias de uma conta corrente.

Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos e o dano moral ser indenizado por se tratar de pessoa idosa, com parcos recurso e descontos sobre benefício previdenciário.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovida desprovido e da parte promovente parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida a alterar a conta corrente para a modalidade salário, bem como a restituir os valores descontados indevidamente a título de taxas, seguro e cesta de serviços, mas julgou improcedente o pleito de dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
RATIFICO
a liminar deferida e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para:
a) DETERMINAR
que a parte reclamada altere a conta corrente da parte autora para conta salário no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais);
b) CONDENAR
a parte reclamada à restituição do valor de R$1.052,12 (um mil e cinquenta e dois reais e doze centavos), em dobro, correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir dos descontos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para fixar indenização por dano moral por se tratar de descontos indevidos, sem prova da contratação de conta corrente.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso alegando ausência de ato ilícito ante a contratação.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou ausência de ato ilícito, uma vez que os débitos são devidos porque o consumidor optou por contratar. Alegou que não há falar-se em irregularidade ou ilegalidade na cobrança das tarifas debitadas da conta, na medida em que a conta não é conta exclusiva para recebimento de benefício ou salário e sim conta normal, na qual há movimentação com prestação de serviços além daqueles denominados serviços essenciais.

Sustentou a inexistência de dano material, por se tratar de débito contratado e muito menos na forma dobrada.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere à insurgência da parte promovente contra a abertura de conta corrente quando, na verdade, alega que solicitou apenas a abertura de conta salário. Assim, alega que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário relativos serviços de Cesta Bradesco Expresso, Bradesco Vida Previdência Seguro Vida, Cartão Crédito Anuidade, Seguro Aqui, Pacote Serviços Padronizados Prioritários I, Bradesco Auto/RE totalizando o valor de R$1.052,12 (um mil e cinquenta e dois reais e doze centavos) em descontos indevidos, os quais alega que não contratou.

Argumentou que se trata de pessoa idosa e que fora ludibriada no momento da contratação, pois solicitou apenas abertura de conta salário.

O magistrado
a quo
fundamentou o ato ilícito, uma vez que não há prova da contratação de conta corrente, conforme trecho da sentença que cito:

Em atenta análise às provas dos autos verifico em que pese a parte reclamada sustente a contratação o fato é que a parte autora contesta a abertura de conta corrente para recebimento do benefício previdenciário que não contratou, ocasionando assim tarifas e encargos da conta.

Assim, verifico que a parte ré detinha todas as condições para comprovar a correta prestação de serviço trazendo aos autos contrato de abertura de conta.

Cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte Reclamante.

De fato, no que se refere à fixação da responsabilidade e a distribuição do ônus da prova, não há reparo a ser feito na sentença, pois diante da contestação do consumidor quanto às cobranças e ao tipo de conta contratado, cabido ao Banco comprovar os termos da contratação.

Havendo alegação do consumidor de que contratou a abertura de conta salário, apenas para recebimento da sua aposentadoria, e não conta corrente, impugnando a cobrança de seguro, cesta e demais encargos, é dever do fornecedor de produtos e serviços comprovar os termos da contratação a fim de legitimar tais descontos.

Diante de dúvidas quanto aos termos da contratação e não havendo comprovação de seus termos, deve-se privilegiar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação jurídica, ainda mais quando do extrato bancário não demonstra a prática de atividades financeiras próprias de uma conta corrente.

Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos e o dano moral ser indenizado por se tratar de pessoa idosa, com parcos recurso e descontos sobre benefício previdenciário.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para condenar a parte promovida a pagar indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, conforme artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021